Tribunal: STF
Processo: Ext 893
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRADIÇÃO. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TRATADO. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL. DETRAÇÃO. SOBERANIA DO ESTADO REQUERENTE. 



    1.Encerrada a jurisdição desta Suprema Corte, eventual pedido e análise sobre o tempo efetivo de detração penal caberá exclusivamente ao Estado Requerente. 



    2.Observados os compromissos autorizadores da extradição, a forma específica como se dará o cômputo da detração deve ser realizada segundo os regramentos e a legislação local, consoante as provas apresentadas nos autos do processo em tramitação no Estado Requerente. 



    3.Cabe ao Estado Requerente, no exercício de sua soberania, à luz da legislação local, efetivar o cálculo sobre o tempo e a forma de aplicação da pena. 



    4.Negado provimento ao agravo regimental.